Tribunal: STF
Processo: HC 193099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo de Lima de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.873.509/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a sua pena-base foi majorada considerando elementar do tipo, o que acarretaria verdadeiro bis in idem.
    Aduz, para tanto, que o paciente foi condenado pelo crime de peculato, no entanto, “a condição de funcionário público (policial rodoviário federal), por ser elementar do tipo penal, não pode ser empregada como fundamento para aumentar a pena-base do acusado à guisa de culpabilidade, sob pena de bis in idem”.
    Requer o deferimento da liminar para suspender a execução da pena até o julgamento final do writ. 
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja decotado o aumento da pena base, “pela negativação do vetor culpabilidade com base em elemento integrante do próprio tipo penal.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO MACUNAÍMA. PECULATO. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.
    2. O fato de os réus serem policiais justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a majoração da pena-base, uma vez que o comportamento deles esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes (ut, (AgRg no REsp 1257294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 08/09/2015) .
    3. A pena para o delito de peculato varia entre 2 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão, não se revelando desproporcional o aumento em 1 ano e 3 meses em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais.
    4. "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 16/10/2013).
    5. Agravo regimental improvido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, “se mostra correta a avaliação negativa do vetor judicial da culpabilidade, considerando que a condição de policial do recorrente representa indubitavelmente um plus de reprovabilidade na conduta (...)”.
    Tais fundamentos apresentam-se em conformidade com o entendimento que prevalece neste STF no sentido de que a condição de policial implica maior reprovabilidade, que autoriza a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria, nos crimes em que a condição de funcionário público é elementar do tipo. Vide:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada.
    2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa.
    3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039).
    4. Ordem denegada.” (HC nº 132.990/PE, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/17 – grifos nossos)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente